Tribunal: TJBA
Processo: 8018371-72.2024.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-11-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8018371-72.2024.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: AGROPECUARIA PAPAGAIO LTDA

Advogado(s)
:

MAF 06

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. ESTADO DA BAHIA. AJUIZAMENTO ANTES DA LC Nº 118/2005. PRESCRIÇÃO DIRETA. NECESSIDADE DE CITAÇÃO PESSOAL DO DEVEDOR PARA A INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA N.º 106, DO STJ. POSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DE OFÍCIO DA PRESCRIÇÃO, SEM PRÉVIA INTIMAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo Estado da Bahia, contra sentença que, em execução fiscal ajuizada contra Agropecuária Papagaio Ltda., reconheceu a prescrição do crédito tributário e extinguiu o feito com resolução do mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC. O ente estatal sustenta que a ação foi proposta no prazo legal, que a paralisação processual se deu por culpa exclusiva do Judiciário, atraindo a incidência da Súmula 106/STJ, e que a prescrição não poderia ser declarada sem prévia intimação da Fazenda Pública.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível reconhecer a prescrição do crédito tributário de ofício, sem prévia intimação da Fazenda Pública; (ii) determinar se a demora na citação pode ser atribuída exclusivamente ao Judiciário, ensejando a aplicação da Súmula 106/STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prescrição tributária é matéria de ordem pública e pode ser declarada de ofício pelo julgador, independentemente de prévia oitiva da Fazenda Pública, conforme art. 219, § 5º, do CPC/1973 e jurisprudência pacífica do STJ.

4. Nas execuções fiscais ajuizadas antes da vigência da LC 118/2005, a interrupção da prescrição ocorre apenas com a efetiva citação pessoal do devedor, não bastando o despacho citatório.

5. Não se aplica a Súmula 106/STJ quando a paralisação processual decorre da inércia da Fazenda Pública, e não de atraso imputável exclusivamente aos mecanismos do Judiciário.

6. A inércia do exequente por 27 anos sem a efetivação da citação caracteriza prescrição direta e inviabiliza a continuidade da execução, por afrontar a segurança jurídica e impedir a formação de títulos executivos imprescritíveis.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso não provido.

Tese de julgamento
:

1. É possível reconhecer de ofício a prescrição do crédito tributário, sem prévia intimação da Fazenda Pública.

2. Nas execuções fiscais ajuizadas antes da LC nº 118/2005, o despacho citatório não interrompe a prescrição, que somente se interrompe com a efetiva citação pessoal do devedor.

Dispositivos relevantes citados
: CTN, art. 174 (redação anterior à LC 118/2005) e art. 156, V; CPC/1973, art. 219, § 5º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 1.326.396/RJ, Rel. Min. Francisco Falcão, DJe 27.03.2019; STJ, REsp 1.765.606/SE, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 13.03.2019; STJ, AgRg no REsp 1.485.363/DF, Rel. Min. Sérgio Kukina, DJe 10.11.2014; TJ-BA, APL 0000012-36.1994.8.05.0090, Rel. Des. José Soares Ferreira Aras Neto, DJe 15.09.2021; TJ-BA, APL 0000821-23.2001.8.05.0141, Rel. Des. Paulo Alberto Nunes Chenaud, DJe 20.11.2022; TJ-BA, APL 0142229-63.2003.8.05.0001, Rel. Des. Lidivaldo Reaiche Raimundo Britto, DJe 12.02.2020.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
8
01
8371
-
7
2.
202
4.8.05.00
80
, em que figuram como apelante
ESTADO DA BAHIA

e como apelado
AGROPECUÁRIA PAPAGAIO LTDA
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Terceira Câmara Cível
do Estado da Bahia, por unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao apelo interposto
, nos termos do voto do Relator.

Salvador, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antonio Maron Agle Filho

Relator